Tribunal: TJES
Processo: 5001497-81.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001497-81.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
TESE
1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nos termos da Tese 1061,
do
e. STJ, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.”

III.
Consequentemente,
diante da tese autoral, segundo a qual
o
consumidor não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a ele, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ.

IV.
Tal
circunstância
implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido em julgamento antecipado do mérito, de tal modo que a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa
.

V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001497-81.2023.8.08.0026

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELAD
O
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

JU
IZ
: D
R.
RALPH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELCI FERREIRA DA ROCHA
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da
Primeira
Vara Cível
de Itapemirim, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
cujo
decisum

julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que
a
“
decisão não merece prosperar, especialmente porque, em decisão de id nº 28006835, o magistrado a quo deferiu o requerimento da parte autora acerca da inversão do ônus da prova, dessa forma, cabia ao requerido comprovar a legalidade do negócio jurídico e a autenticidade da assinatura constante no contrato, o que não ocorreu
”.

Salientou,
ainda
que
“o ato do recorrido em depositar valores não solicitados na conta do apelante, não fica demonstrado o recorrente ter concordado ou pactuado contrato de empréstimo. Dessa forma, se faz necessária a realização de perícia grafotécnica, levando em consideração o não reconhecimento da assinatura constante no referido contrato”,
devendo a sentença ser reformada para serem julgados procedentes os pedidos de devolução dos valores descontados e de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Compulsando os autos, verifico que
o autor/apelante
ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendid
o
com descontos i
ncidentes
sobre
o
seu benefício previdenciário t
endo por objeto
contrato
supostamente
estabelecido
com a instituição bancária ré/
apelada
, o
qual
alega não ter sido pactuado
.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a instituição bancária
que os débitos seriam
fruto d
e
contrato regularmente firmado
(refinanciamento)
.

Entretanto
,
tal assertiva restou
novamente
refutada pel
o
consumidor
em réplica, ao
afirma
r
desconhecer a assinatura posta como sua n
a cópia
que instru
i
a peça de defesa
,
oportunidade na qual impugnou referida documentação e requereu prova pericial destinada a aferir a autenticidade da assinatura.

Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos vide a Tese firmada no Tema Repetitivo 1061, pelo e. STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Logo,
diante da tese autoral, segundo a qual
o
consumidor não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado a assinatura posta
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a ele, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ.

Tal
circunstância
implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15), de tal modo que a ausência de decisão saneadora
e a
supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa,
nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC/15.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou

parcial
provimento ao recurso para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO.